Tribunal: TJDFT
Processo: 0746660-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos para sanar a omissão apontada e majorar os honorários de advogado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.